Tribunal: TJDFT
Processo: 0706627-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. COLISÃO DO VEÍCULO SUBTRAÍDO DURANTE A FUGA. PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PASSAGENS PELA VIJ E AÇÕES PENAIS EM CURSO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUATRO CRIMES DE ROUBO COMETIDOS NO MESMO CONTEXTO. COVID-19. PACIENTE ASMÁTICO. MEDIDAS PREVENTIVAS ADOTADAS PARA GARANTIR A SAÚDE DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. Embora o paciente tenha sido reconhecido pelas vítimas por meio de fotografia, há notícia de que houve perseguição policial durante a fuga e que ele colidiu o automóvel do proprietário do estabelecimento comercial vitimado, mas conseguiu fugir, havendo, portanto, outros indícios que o vinculam ao crime.
3. O paciente ostenta diversas passagens pela VIJ, por atos infracionais análogos a crimes de porte de drogas para consumo pessoal, injúria, roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes, desacato e ameaça; ademais, logo depois de atingida a maioridade, envolveu-se em crime de tráfico de drogas e em outro crime da mesma espécie ao qual diz respeito a presente impetração (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo), estando as respectivas ações penais em curso.
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos policiais, ações penais em curso e passagens para Vara da Infância e da Juventude, conquanto não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem ser considerados como indicativos de periculosidade e risco de reiteração delitiva, para justificar a imposição da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Precedentes.
5. A gravidade concreta da conduta, no caso, também justifica a excepcionalidade da medida, pois o paciente, acompanhado de um adolescente, supostamente, entrou numa livraria e, mediante emprego de arma de fogo, rendeu funcionários e clientes, subtraiu dinheiro, um telefone celular e o automóvel pertencente ao proprietário do estabelecimento, tendo praticado, em tese, quatro crimes de roubo no total, além crime de corrupção de menores.
6. No que diz respeito ao argumento de que não é recomendável manter o paciente preso devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, observe-se que a hipótese dos autos não se enquadra no art. 4o, inciso I, alínea “c”, da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, pois se trata de crime cometido mediante grave ameaça e, ainda que assim não fosse, há notícia de que estão sendo tomadas medidas de prevenção e tratamento da COVID-19 no âmbito do sistema prisional, permitindo conciliar o direito do preso à saúde com a segurança pública, havendo até mesmo parecer do Conselho Regional de Medicina, no sentido de que o ambiente prisional do Distrito Federal é seguro, não oferecendo maiores riscos de contágio aos internos.
7. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
8. Ordem denegada.